Tribunal: STF
Processo: ARE 1416049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. REGIME ESTATUTÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO EM LEI. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO JÁ EFETIVADO PELA ADMINISTRAÇÃO. DESCONFORMIDADE DOS VALORES. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Quanto ao mérito, a questão controvertida cinge-se à verificação do direito da demandante em obter o adicional por tempo de serviço, tendo em vista que o Apelante vem pagando valor em desconformidade com a referida norma; II - Frise-se que se trata de ato vinculado, ou seja, caso a Apelada tenha cumprido as exigências impostas na norma, deve fazer jus aos respectivos benefícios garantidos por lei, independentemente de ter requerido anteriormente; IV - No tocante à prescrição, essa atinge, tão somente, as parcelas não pagas até o quinquênio anterior à propositura da presente ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo com a Fazenda Pública, nos termos da Súmula nº. 85 do STJ; V - Recurso parcialmente provido, tão somente, para fazer incidir a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento da demanda.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente